Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721471-72.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL DE ARAÚJO RODRIGUES DOURADO RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A restituição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige pressupostos cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador. 2. Na hipótese, apesar da concessão da inversão do ônus da prova deferida em decisão, essa hipossuficiência não se verifica quanto ao pagamento a maior das parcelas apontadas. Possuindo meios para comprovar suas alegações, afinal, foi quem teria efetuado os pagamentos, correto seria que o apelante demonstrasse o cumprimento dos requisitos do art. 42 do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. Não demonstrados os pagamentos excedentes, é descabida a restituição de indébito. 3. Não obstante a narrativa do autor quanto ao desgaste enfrentado na tentativa de solucionar o equívoco, bem como ter sido obrigado a cumprir um contrato fraudulento, não ficou comprovada suficientemente a ocorrência de evento de tamanha proporção capaz de justificar a alegada ofensa à sua dignidade, além dos fatos demonstrados constituírem mero dissabor decorrente de inadimplemento contratual, não importando violação a qualquer direito da personalidade. 4. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o mero inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a condenação da recorrida à restituição de indébito no valor de R$ 2.022,80 (dois mil, vinte e dois reais e oitenta centavos), bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de terem sido pagas pelo insurgente faturas inexigíveis cobradas pela operadora de telefonia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma (STJ). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020